Tribunal: TJMT
Processo: 0001537-60.2015.8.11.0022
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001537-60.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[BRENDA TRINDADE - CPF: 042.306.191-70 (VÍTIMA), CLAYTON CLEZE NERES FERREIRA - CPF: 024.442.551-51 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAYTON CLEZE NERES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ARTIGO 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – LAUDO DE EXAME PERICIAL INDICANDO QUE O RECORRENTE APRESENTAVA LESÃO NA PERNA – OFENDIDA CONFIRMOU EM JUÍZO QUE AGREDIU O ACUSADO – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA –
RECURSO PROVIDO
.

In casu
, as agressões foram recíprocas, persistindo dúvida razoável sobre ter o réu agido em legítima defesa, vez que se defendeu da vítima.

Honorários fixados em 10 UHR’s, de acordo com o artigo 303, § 3º, da CNGC, nos termos da Lei n. 8.906/94, compreendendo a remuneração devida ao defensor dativo para todo o curso do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001537-60.2015.8.11.0022

APELANTE: CLAYTON CLEZE NERES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta,
Clayton Cleze Neres Ferreira
, foi denunciado como incurso nos artigos 129, § 9°, do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/2006, pela prática do seguinte fato delituoso,
in verbis
:

“ (...). No dia
28 de setembro de 2015
, por Volta das 21h00min, na Rua B, n°. 202, Jardim Morumbi, neste Município de Pedra Preta, o denunciado Clayton Cleze Neres Ferreira ofendeu a integridade física da vítima Brenda Trindade, sua convivente, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 23/25.

Segundo apurado, o denunciado convive em união estável com a vítima há cerca de 03 (três) anos, sendo que, no dia dos fatos, após discussão fomentada por ciúmes, agrediu fisicamente sua companheira.

Na oportunidade, o denunciado empurrou a vítima e deferiu-lhe socos na face, causando as lesões descritas pericialmente às fls. 23/25.

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA a Vossa Excelência CLAYTON CLEZE NERES FERREIRA pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 9°, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação, observando-se o rito sumário, ouvindo-se, durante a instrução, as testemunhas abaixo arroladas, até final decisão.
(...).” [ID. 22268973].

A exordial foi recebida em 25 de janeiro de 2016 (ID. 22269478).

Após instrução processual, sobreveio sentença no dia 1° de outubro de 2018, ID. 22269987 a 22269988, a qual condenou o acusado pela prática do delito de lesão corporal tipificado no artigo 129, § 9°, do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/06, em desfavor de sua convivente
Brenda Trindade,
à pena
3 (três) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
(CP, art. 33, § 2°, c e § 3°), ressalvando que réu não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, ao argumento de que não preenche os requisitos do artigo 44 e 77, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 22269995 a 22269997, a defesa pugna pela absolvição do delito de lesão corporal, sustentando a reciprocidade nas lesões, vez que o laudo de exame de corpo de delito, apresentado aos autos, não indica quem deu início ao entrevero.

Por conseguinte, sob argumento de que atuou no processo desde o início, com arrimo na Tabela XIX (Advocacia Criminal), da OAB-MT, item 7.1, requer seja elevado o valor de 4 URH’s, referente aos honorários fixados na sentença, para o mínimo de 10 URH’s, previsto para as ações penais ordinárias.

Em sede de contrarrazões, ID. 22270450, a representante do Ministério Público pugna para que seja improvido o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo (ID. 28121955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020